Tribunal: TJDFT
Processo: 0710798-11.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO Ocorrência. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. RECEBIMENTO DO VALOR EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE OU ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AJUSTE VÁLIDO. PARCELAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apresenta as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC/15.
2. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa.
3. No caso concreto, embora a Autora alegue irregularidade na contratação do empréstimo, o Banco comprovou o depósito da quantia objeto do contrato em conta bancária de titularidade da consumidora, que, por sua vez, não apresentou extrato bancário, a fim de comprovar o não recebimento do valor, tampouco negou tê-lo recebido; logo, há razões que justificam a manutenção do ajuste e o dever de pagamento das parcelas.
4. A Instituição Financeira demonstrou possuir cópia do documento de identidade da Autora, além de todos os dados pessoais necessários à contratação, como a conta bancária para depósito da quantia contratada e os elementos necessários para a consignação do valor das parcelas no contracheque da Requerente.
5. Esta eg. Turma tem entendido que o recebimento e utilização do valor objeto de contrato de empréstimo pelo consumidor, sem qualquer tentativa de restituição ao Banco, impede a anulação do contrato firmado entre as partes.
6. Ausente a demonstração das ilegalidades e irregularidades alegadas pela Autora, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC/15, encargo do qual não se desincumbiu, inviável a procedência dos pedidos iniciais.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.